Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719017-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELA SILVA MIRANDA AGRAVADO: SPE 5 POP SAMAMBAIA LIMITADA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 72033274. Aguarde-se o cumprimento do despacho de ID 71830931. Ressalte-se que, no caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (§1o). E, uma vez indeferido, a Agravante foi intimada para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar a deserção (art. 101, §2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator